Tribunal: STF
Processo: RE 101239
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-10-26
Data de publicação: 1984-10-26

Ementa:
- ''RECURSO EXTRAORDINÁRIO''. ''OBICE REGIMENTAL''. ''ART. 325,
INC. III, C/C INC. VI''. INOCORRENCIA DE QUALQUER DAS EXCEÇÕES
PREVISTAS NO ''CAPUT'' DO MESMO ART. 325''.
EM SE TRATANDO DE MANDADO DE SEGURANÇA SOBRE PROCESSO DE EXECUÇÃO
POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL, EM FASE POSTERIOR A AVALIAÇÃO, INCIDE O
OBICE DO INC. III, C/C O INC. VI, DO ART. 325 DO RI/STF.
E SE INOCORRE QUALQUER DAS EXCEÇÕES PREVISTAS NO ''CAPUT'' DO MESMO
ART. 325, INVIAVEL O CONHECIMENTO PRELIMINAR DO APELO EXCEPCIONAL.